Tribunal: TJMT
Processo: 0005418-94.2018.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005418-94.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA MARIA ALVES BARBOSA MELO - CPF: 317.939.751-91 (APELANTE), ADILSON CAETANO DA SILVA MAZZA - CPF: 083.331.217-05 (ADVOGADO), LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI - CPF: 101.609.217-24 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), MARIA CELMA SA DE ALENCAR - CPF: 476.906.403-97 (APELADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA LIMA - CPF: 023.565.871-52 (ADVOGADO), ADILAINE CASTRO CRUZ OLIVEIRA - CPF: 365.051.338-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se a parte apelante não logrou êxito em demonstrar a irregularidade no procedimento adotado pelas apeladas junto a IES para revalidação dos diplomas expedidos por instituição de ensino estrangeira, tampouco a prática de atos ilícitos pelas demandadas, há que ser mantida a improcedência da demanda.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 0005418-94.2018.8.11.0004

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
.

APELANTE: SANDRA MARIA ALVES BARBOSA MELO
.

APELADO: MARIA CELMA SA DE ALENCAR e Outros
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANDRA MARIA ALVES BARBOSA MELO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Fernando da Fonsêca Melo
nos autos da Ação de Restituição c/c Danos Morais n. 0005418-94.2018.8.11.0004, ajuizada em face de
ADILAINE CASTRO CRUZ OLIVEIRA e Outros
, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, além de condenar a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valore da causa (Id. 184296416).

A apelante em suas razões recursais aduz em síntese:
i)
seja afastada a condenação da sucumbência e das custas remanescentes, formulados em desfavor do requerido Clauny, que não foi citado e não constituiu advogado, tendo sido postulada sua exclusão do feito antes da sentença com homologação do Juízo;
ii)
a condenação das apeladas a indenizarem os danos morais experimentados pela apelante, que foi lesada como aluna e como professora, pois, foi demandada pelos alunos que receberam os diplomas falsificados; c) a condenação das apeladas a indenizarem os danos materiais experimentados pela apelante.

Ao final, requer seja dado provimento ao
recurso, reformando a sentença proferida, julgando-se totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial (Id. 184296418).

Preparo recursal recolhido (Id. 184734189).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opinou pela ausência de interesse público ou social, capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 191116154).

Designada audiência no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º Grau de Jurisdição – NUPEMEC, esta restou infrutífera (Id. 208426687).

Sem contraminuta (Id. 226978651).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025